Tribunal: TRF3
Processo: 5004301-69.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
330/1006)

5004301-69.2026.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004301-69.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: EMBRAER S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. COMPLEXIDADE DA PROVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 40.000,00. A decisão foi proferida em ação anulatória de crédito tributário.

A agravante sustenta excesso no valor fixado. Requer a suspensão do pagamento até o julgamento do recurso. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A ação de origem foi proposta por empresa contribuinte. O objetivo é cancelar créditos tributários e certidões de dívida ativa. A controvérsia envolve o aproveitamento de créditos do REINTEGRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais; e (ii) a possibilidade de reduzir o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação. O agravo é cabível quando há urgência.

A fixação dos honorários periciais é ato discricionário do juízo. Devem ser considerados a natureza do trabalho, a complexidade e o tempo estimado.

A legislação exige decisão fundamentada após manifestação das partes.

O juízo de origem analisou os esclarecimentos do perito. Houve redução do valor inicialmente proposto.

A perícia envolve análise de diversos processos administrativos fiscais. O fato demonstra complexidade técnica.

O valor fixado está dentro dos limites de ato normativo do Conselho da Justiça Federal.

Não há prova de desproporção. Não se justifica a revisão do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que arbitra honorários periciais quando presente situação de urgência. 2. O arbitramento dos honorários periciais depende da complexidade da prova e da fundamentação judicial. 3. Ausente excesso demonstrado, deve ser mantido o valor fixado.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004301-69.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839-A

AGRAVADO: EMBRAER S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra a decisão que, em sede de ação ordinária, diante dos esclarecimentos do perito e da complexidade da perícia, homologou os honorários periciais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Alega a parte agravante, em síntese, que o valor fixado é excessivo e desproporcional frente à natureza da prova pericial requerida. Defende que o valor da hora técnica ultrapassa limites razoáveis e infringe os princípios da economicidade e proporcionalidade, requerendo seja obstado o levantamento dos honorários periciais até o julgamento deste recurso. Pede a concessão do efeito suspensivo.

Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ofertada contraminuta pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento não comporta provimento.

Por primeiro, deve ficar consignado que o C. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT, sobre o tema 988/STJ, definiu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

No caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto face a decisão que arbitrou os honorários periciais.

Dessa maneira, está configurada a urgência, devendo a questão ser discutida em sede de agravo de instrumento.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por EMBRAER S.A., objetivando o cancelamento integral dos créditos tributários objeto dos Processos Administrativos nos 13884.900765/2013-18, 13884.906541/2012-39 e 13884.906540/2012-94, e respectivas Certidões de Dívida Ativa nos 80 6 24 223046-66, no 80 2 24 147384-24 e no 80 6 24 223039-37, sob a alegação de reconhecimento do direito da empresa ao aproveitamento dos créditos do REINTEGRA.

Argumenta a União, que o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional, requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a fixação dos honorários periciais é ato discricionário do Juízo, devendo considerar a natureza e extensão do trabalho técnico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pagamento dos honorários periciais, a Lei no 9.289/96, que dispõe sobre as custas devidas à União na Justiça Federal de 1o e 2o graus, estabelece em seu artigo 10:

Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.

Além disso, é necessário observar, no arbitramento de honorários periciais, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação dos honorários periciais, ato discricionário do Juiz, deve levar em consideração a amplitude do trabalho realizado, o grau de complexidade exigido em sua elaboração, o grau de especialização do perito, a diligência e o zelo profissional, bem como o local de sua realização.

Por fim, ressalto que embora os peritos judicias não se equiparem a servidores públicos para fins de remuneração, dada sua condição de profissionais liberais, a remuneração por hora efetivamente trabalhada pretendida pelo perito nomeado deve se compatibilizar com a dos cargos públicos, ou mesmo com a de profissionais de mesma natureza na esfera privada.

No presente caso, observo que os honorários apresentados pelo perito fazem referência à quantidade de horas necessárias para a realização do trabalho, bem como ao valor da hora técnica a ser aplicada. O profissional também indicou regulamento de órgão de classe como base para a definição do valor cobrado, em estrita observância aos critérios legais.

Ademais, a atividade pericial em questão compreende o exame de diversos processos administrativos fiscais, o que justifica a estimativa de tempo apresentada e a complexidade do serviço técnico a ser realizado.

A decisão agravada evidenciou que o Juízo de origem analisou as manifestações das partes e os esclarecimentos do perito, fundamentando adequadamente a redução do valor de R$ 55.480,00 para R$ 40.000,00, o qual se encontra dentro dos limites fixados pela Resolução CJF no 937/2025.

Verifica-se, portanto, que foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a revisão do valor arbitrado.

Também, consultando os autos principais, o pagamento dos honorários, por ora, será realizado pela parte contrária. Além disso, cabe destacar que esta não se insurgiu contra a decisão agravada.

Assim, em sede de exame sumário, inexiste o fumus boni iuris necessário ao provimento liminar, nos termos em que requerido.

Ausente o fumus boni iuris, dispensa-se a análise do periculum in mora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. COMPLEXIDADE DA PROVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 40.000,00. A decisão foi proferida em ação anulatória de crédito tributário.

A agravante sustenta excesso no valor fixado. Requer a suspensão do pagamento até o julgamento do recurso. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A ação de origem foi proposta por empresa contribuinte. O objetivo é cancelar créditos tributários e certidões de dívida ativa. A controvérsia envolve o aproveitamento de créditos do REINTEGRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais; e (ii) a possibilidade de reduzir o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação. O agravo é cabível quando há urgência.

A fixação dos honorários periciais é ato discricionário do juízo. Devem ser considerados a natureza do trabalho, a complexidade e o tempo estimado.

A legislação exige decisão fundamentada após manifestação das partes.

O juízo de origem analisou os esclarecimentos do perito. Houve redução do valor inicialmente proposto.

A perícia envolve análise de diversos processos administrativos fiscais. O fato demonstra complexidade técnica.

O valor fixado está dentro dos limites de ato normativo do Conselho da Justiça Federal.

Não há prova de desproporção. Não se justifica a revisão do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que arbitra honorários periciais quando presente situação de urgência. 2. O arbitramento dos honorários periciais depende da complexidade da prova e da fundamentação judicial. 3. Ausente excesso demonstrado, deve ser mantido o valor fixado.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão